Tribunal: TJES
Processo: 0011581-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011581-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEEVANCLEIPH MENINI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRETERIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido na Apelação Cível n. 0011581-09.2021.8.08.0024, no qual se reconheceu o direito de militares estaduais à promoção por ressarcimento de preterição decorrente de falha administrativa na inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2013, com efeitos funcionais e financeiros retroativos. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 22/06/2016, cinco anos antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa ou implícita sobre a prescrição das parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A prescrição quinquenal é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição.

A delimitação temporal dos efeitos financeiros da condenação não exige revaloração de provas nem rediscussão do mérito, sendo possível seu reconhecimento nos embargos de declaração.

O termo inicial indicado pelo embargante (22/06/2016) é compatível com os autos e com o marco da propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da prescrição quinquenal configura vício sanável por embargos de declaração.

A prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Os efeitos financeiros de promoções decorrentes de ressarcimento de preterição ficam limitados aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0011581-09.2021.8.08.0024.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADOS: HEBER MESSIAS FORMIGONE, LEEVANCLEIPH MENINI E WELDERSON LEANDRO DE AMORIM.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração

opostos
pelo
Estado do Espírito Santo
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0011581-09.2021.8.08.0024.

Alega o embargante
(id 9353334 – p. 1-2)
que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 22/06/2016, data correspondente a
5 (
cinco
)
anos antes da propositura da ação. Sustenta que a questão é de ordem pública e que deveria ter sido enfrentada de ofício pelo colegiado. Por fim, requer que seja reconhecida a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
embargos de declaração
.

O caso discutido refere-se à pretensão de militares estaduais que alegam terem sido preteridos na inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2013 (CHS/2013), postulando promoção à graduação de 3º Sargento, por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à data de conclusão do curso.

O
venerando acórdão
embargado foi no sentido de acolher a apelação dos autores, reformando a
respeitável
sentença de improcedência para reconhecer o direito à promoção dos apelantes, com efeitos financeiros e funcionais retroativos, reconhecendo a falha administrativa que lhes preteriu indevidamente.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do
venerando acórdão
embargado, verifico que o pedido deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação. Ainda que o mérito da promoção por ressarcimento tenha sido amplamente analisado e deferido, não houve
nenhuma
manifestação explícita ou implícita acerca da limitação temporal dos efeitos financeiros decorrentes da condenação.

Trata-se de questão de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador, inclusive em instância recursal. A ausência de manifestação sobre esse ponto constitui omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Portanto,
os efeitos financeiros de decisões condenatórias em ações dessa natureza devem observar o prazo prescricional de
5 (
cinco
)
anos, a contar da data de propositura da demanda.

Além disso, o embargante apresentou fundamentação clara e objetiva, indicando expressamente o termo inicial (22/06/2016), o que permite o saneamento do vício sem qualquer necessidade de rediscussão do mérito ou revaloração probatória, restringindo-se a delimitar a extensão temporal dos efeitos da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão apontada, a fim de acrescentar ao acórdão embargado o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a 22/06/2016, data correspondente a
5 (
cinco
)
anos antes do ajuizamento da presente demanda, mantido integralmente o restante d
o venerando acórdão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de dar provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, consequentemente, acrescentar ao acórdão embargado o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator